Tribunal: TJMT
Processo: 1021367-85.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021367-85.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Dano ao Erário, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), RAMON DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 731.434.301-25 (AGRAVANTE), SERGIO GUIMARAES RIBEIRO - CPF: 582.456.851-00 (AGRAVANTE), RONALDO DA COSTA NEVES - CPF: 763.836.951-34 (AGRAVANTE), JBS S/A - CNPJ: 02.916.265/0001-60 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), JUVIANO LINCOLN - CPF: 304.779.991-15 (TERCEIRO INTERESSADO), S & R GOLD LTDA - EPP - CNPJ: 09.462.921/0003-02 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON DA COSTA BARROS - CPF: 103.106.571-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RAMON DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 731.434.301-25 (ADVOGADO), ROMARIO DE LIMA SOUSA - CPF: 026.274.221-70 (ADVOGADO), GERALDO ESCOBAR PINHEIRO - CPF: 051.422.021-04 (ADVOGADO), IZABEL CRISTINA DOS SANTOS PERES - CPF: 500.564.761-91 (ADVOGADO), SEBASTIAO BOTTO DE BARROS TOJAL - CPF: 044.224.808-39 (ADVOGADO), LEONARDO BISSOLI - CPF: 357.118.618-40 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), FELIPE LAURETTI SPINARDI - CPF: 416.389.318-01 (ADVOGADO), JBS S/A - CNPJ: 02.916.265/0001-60 (AGRAVADO), RAMON DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 731.434.301-25 (AGRAVADO), ROMARIO DE LIMA SOUSA - CPF: 026.274.221-70 (ADVOGADO), RAMON DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 731.434.301-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO DESPROVEU OS RECURSOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – REJEIÇÃO DA INICIAL EM RELAÇÃO À EMPRESA SUPOSTAMENTE BENEFICIADA E AOS SÓCIOS DE PESSOA JURÍDICA DEMANDADA –

DEFERIMENTO EFEITO ATIVO – PRESENÇA DE INDÍCIOS DE TER SIDO BENEFICIADO E/OU CONCORRIDO PARA A PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO – PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL – CARACTERIZAÇÃO –

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – REJEIÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Segundo a jurisprudência do STJ, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões recursais não configura violação à dialeticidade recursal, quando estas bastarem à impugnação da decisão recorrida.

2. Para a concessão da antecipação de tutela em sede recursal, necessária se faz a presença, concomitante, dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que restou evidenciado no presente caso.

3.
O artigo 17, § 8o, da Lei no 8.429/92, estabelece que a
ação de improbidade administrativa somente deve ser rejeitada de plano se o julgador se convencer da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita, bem como que a presença de indícios da prática de atos ímprobos é suficiente para o recebimento e processamento da ação, uma vez que, nessa fase, impera o princípio do
in dubio pro societate
.

4.
Nos termos do art. 3° da Lei n. 8.429/92, as disposições da Lei de Improbidade administrativa são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
RONALDO DA COSTA NEVES E OUTROS

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Agravo Interno interpostos pela
Empresa JBS S/A
e por
Sérgio Guimarães Ribeiro e Ronaldo da Costa Neves
, em face da decisão proferida por esta Relatora no ID n. 64196988, nos autos do Agravo de Instrumento interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
que,
deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, determinando o prosseguimento da Ação Civil Pública p
or Ato de Improbidade Administrativa n.
1000041-88.2019.8.11.0005
em face de
Ramon de Oliveira Martins, Sérgio Guimarães Ribeiro, Ronaldo da Costa Neves e JBS S.A
., até o julgamento do mérito do presente recurso.

Em suas razões recursais (ID n. 65901994), a
Empresa JBS S/A
sustenta a necessidade de reforma da decisão agravada, sob o argumento de que o Ministério Público não demonstrou o preenchimento dos requisitos para
autorizar a antecipação de tutela ao recurso interposto, ressaltando que, os atos ilícitos apontados na inicial dizem respeito: (
i.) à nulidade da permissão concedida pelo Município de Diamantino para a prestação do serviço de transporte público pela S & R GOLD LTDA. – EPP (“GOLD”); (ii.) à nulidade da isenção fiscal concedida à GOLD; e (iii.) às irregularidades na prestação do serviço outorgado à referida empresa
, de forma que, ainda que houvesse quaisquer irregularidades, seja no ato da permissão para a exploração do serviço público, seja na qualidade da prestação desse serviço, ou até mesmo no ato de concessão de isenção fiscal à GOLD, a Agravante não poderia ser “automaticamente” incluída no polo passivo da demanda simplesmente por possuir, à época, contrato privado de fretamento com a referida empresa de transporte.

Argumenta que,
a única suposta irregularidade constatada pelo Parquet que guardaria relação com a Agravante consistiria no fato de que os ônibus da GOLD (então permissionária do serviço público de transporte municipal) faziam rotas que atendiam a Empresa – o que supostamente teria servido para o descumprimento do referido TAC, assinado com o MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO (“MPT”), no qual um dos pontos tratados era o pagamento de horas “in itinere” aos empregados da JBS S.A; argumento que sequer pode ser analisado pela Justiça Comum, mas sim pela Justiça Trabalhista, que é a única competente para verificar eventual descumprimento de acordos realizados com o MPT.

Destaca, também que,
conforme esclarecido pelo próprio Autor na exordial, a mudança de trajeto dos ônibus prestadores do serviço público foi objeto de autorização legal em momento muito anterior à assunção do serviço de transporte intramunicipal pela GOLD, um ano antes do início da prestação do serviço pela aludida empresa já havia sido editada a lei municipal que visava à mudança do percurso dos ônibus “municipais” (Lei Municipal no 869/2012), concluindo que o início da prestação do serviço pela GOLD não foi o que deu supedâneo à edição do texto normativo.

Pontua, ainda,
que a referida legislação permitia a modificação e criação, por decreto, de linhas de transporte público intramunicipal que atendessem não apenas a Agravante, mas também a outras empresas, de acordo com o texto legislativo, o decreto regulamentar superveniente poderia abarcar a modificação e criação de linhas que atendessem o perímetro urbano, a Agravante, a MBL Alimentos e outras empresas.

Argui, ainda, que, o
alegado benefício da JBS S.A não detém qualquer nexo de causalidade com os atos administrativos exarados para realização da permissão da execução do serviço público à empresa GOLD, ou de eventuais isenções fiscais por ela auferidas, mas sim decorre da própria prestação do serviço público de transporte, o que nada mais é do que uma obrigação constitucional do Município, e que ocorreria independentemente da identidade da empresa prestadora do serviço.

Por fim, defende a inexistência de
periculum in mora
para a concessão da antecipação de tutela, ressaltando a inexistência de prejuízo ao erário municipal ante o simples fato de a Agravante ter sido excluída do polo passivo da demanda e de qualquer fato que impeça o regular trâmite da instrução processual.

Por essas razões, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de que sejam mantidos integralmente os efeitos da decisão objeto do agravo de instrumento até o julgamento de mérito do recurso.

Por sua vez, os Agravantes
Sérgio Guimarães Ribeiro e Ronaldo da Costa Neves
(ID n. 66434952) asseveram a necessidade de reforma da decisão recorrida, sob o argumento de que inexistente a probabilidade do direito em favor do Agravado, na medida em que, as razões recursais não teriam atacado os fundamentos da decisão de mérito que excluiu os agravados da ACP, o que representa violação ao princípio da dialeticidade, porquanto o Ministério Público teria se limitado a reiterar as alegações da inicial, sem comprovar a ação ou omissão dos ora Agravantes como pessoas físicas (não podendo haver confusão com atos praticados como representantes de pessoa jurídica), ou pelo menos alegar desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

Afirmam que, os Agravantes foram reincluídos na Ação Civil Pública, pelo simples fato de serem sócios da empresa S&R Gold Ltda, a qual também está sendo demandada indevidamente, uma vez que efetivamente prestou os serviços de transporte coletivo, pois foi convidada após a rescisão contratual unilateral da vencedora do Certame Público e desistência formal da 2a colocada Peron Tur.

Frisam que,
a empresa S&R Gold Ltda prestou efetivamente serviços de transporte público coletivo, mediante concessão de benefícios fiscais com o único objetivo de manter a prestação desses serviços aos munícipes, já que o serviço por si sempre gerava prejuízos aos concessionários, tanto que a empresa vencedora do certame rescindiu o contrato unilateralmente, conforme bem observado na inicial:- “a concessionária devolve as linhas, em razão da majoração do custo operacional (35%) e a ausência de reajuste durante toda a execução do contrato
”.

Aduzem, também, que não restou demonstrada a existência de dano irreparável ou de difícil reparação para a concessão da antecipação de tutela recursal.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada e consequentemente revogada a tutela recursal, ante a
ausência dos requisitos obrigatórios para sua concessão, mantendo a decisão singular até o julgamento do mérito.

Alternativamente, pleiteiam a suspensão da Ação Civil Pública até o julgamento do mérito do agravo de instrumento
.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 75127972, pelo desprovimento dos recursos e manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá-MT, 30 de março de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de
Recursos de Agravo Interno interpostos pela
Empresa JBS S/A
e por
Sérgio Guimarães Ribeiro e Ronaldo da Costa Neves
, em face da decisão proferida por esta Relatora no ID n. 64196988, nos autos do Agravo de Instrumento interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
que,
deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, determinando o prosseguimento da Ação Civil Pública p
or Ato de Improbidade Administrativa n.
1000041-88.2019.8.11.0005
em face de
Ramon de Oliveira Martins, Sérgio Guimarães Ribeiro, Ronaldo da Costa Neves e JBS S.A
., até o julgamento do mérito do presente recurso.

Do Recurso interposto pela Empresa JBS S/A (ID n. 65901994)

De proêmio, ressalto que, ao contrário do alegado pela Empresa Agravante, os requisitos para concessão da antecipação de tutela recursal foram devidamente analisados na decisão recorrida que destacou o seguinte:

(...) In casu
, da análise superficial das provas até então produzidas, própria deste momento processual, se mostra prematura a extinção da ação em relação aos Agravados, especialmente porque delimitada a participação individualizada destes nos fatos descritos na inicial da ação civil pública.

(...)

Em relação à Empresa
JBS S.A
. é incontroverso que esta foi beneficiada com a permissão precária de transporte público coletivo do Município de Diamantino à Empresa S. & R. Gold Ltda–EPP, por meio da desoneração do custeio de verbas trabalhistas denominadas horas in itinere, tendo inclusive o Prefeito Municipal, Sr. Juviano Lincoln sancionado a Lei municipal no 869/2012, com o propósito de atender a empresa JBS S.A, justificando que a referida empresa estaria cogitando encerrar as suas atividades em Diamantino/MT.

Como se sabe, a jurisprudência pátria indica a necessidade de demonstração apenas do elemento subjetivo na conduta do agente público para responsabilizá-lo,
juntamente com o terceiro beneficiário
, nas penas previstas na lei de improbidade administrativa, tão somente porque este se beneficiou do ato considerado ímprobo.

(...)

Demonstrados indícios de ato ímprobo, não está o julgador autorizado a rejeitar a inicial da Ação Civil por Improbidade, especialmente porque nessa fase vigora o princípio
in dubio pro societate.

(...)

Como se vê, a concessão do
pedido de antecipação da tutela recursal, para determinar o prosseguimento da Ação Civil Pública p
or Ato de Improbidade Administrativa em relação à Empresa Agravante não se deu com base em meras conjecturas, mas em razão dos fundados indícios de ter sido beneficiada em decorrência da prática de ato de improbidade administrativa.

De uma análise meramente literal do art. 3o da Lei no 8.429/92, verifica-se que basta ser beneficiário direto ou indireto de determinado ato administrativo para incorrer em suas penas de suspensão dos direitos políticos, proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, entre outras penas,
in verbis
:

Art. 3° As disposições desta lei são aplicáveis, no que couber, àquele que,
mesmo não sendo agente público,
induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou
dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta
.
[Destaquei]

Além disso, a decisão objurgada destacou que, nos termos do artigo 17, § 8o, da Lei no 8.429/92, a
ação de improbidade administrativa somente deve ser rejeitada de plano se o julgador se convencer da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita, bem como que a presença de indícios da prática de atos ímprobos é suficiente para o recebimento e processamento da ação, uma vez que, nessa fase, impera o princípio do
in dubio pro societate
.

Com efeito, o recebimento da inicial da ação de improbidade administrativa se caracteriza como mero juízo de admissibilidade da ação para que se dê início à fase da instrução processual, fase essa em que serão apuradas, ou não, a veracidade dos fatos alegados pelo
Parquet
, bem como a conduta de cada réu, ou seja, não se exige o exercício de um juízo de mérito, no sentido de que o
Autor
apresente prova suficiente à condenação, mas tão somente que

aponte a existência de elementos mínimos da prática de atos ímprobos.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. JUSTA CAUSA. INDÍCIOS MÍNIMOS. EXISTÊNCIA NO CASO DOS AUTOS.

1. A rejeição liminar da petição inicial da ação de improbidade cabe somente para evitar o prosseguimento de lides temerárias ou pretensões condenatórias sem fundamento razoável, o que não é o caso, já que a morte de peixes adquiridos para o Aquário do Pantanal causou prejuízo de mais de cinco milhões de reais ao erário.

2. Persiste, portanto, como admissível o que a decisão de primeiro grau, conforme transcrição constante no acórdão recorrido, chamou de "contratação da supracitada empresa através de instrumento jurídico irregular (Chamada FUNDECT/IMASUL n. 021/2014, com a consequente firmação do "Termo de Outorga" de N. 143/2014)", já que os elementos fáticos constantes no voto condutor do acórdão recorrido levam à conclusão de que há indícios suficientes para recebimento da inicial.

3. Deve-se destacar que o
recebimento da exordial é mero juízo de admissibilidade da ação para que se dê início à fase da instrução processual, fase essa em que serão apuradas, ou não, as veracidades dos fatos alegados pelo Parquet, bem como a conduta de cada réu.

4. A expressão "indícios suficientes", utilizada no art. 17, §6o, da Lei 8.429/92, diz o que diz, isto é, para que o juiz dê prosseguimento à ação de improbidade administrativa não se exige que, com a inicial, o autor junte "prova suficiente" à condenação, já que, do contrário, esvaziar-se-ia por completo a instrução judicial, transformada que seria em exercício dispensável de duplicação e (re)produção de prova já existente.

5
. Prova indiciária é aquela que aponta a existência de elementos mínimos portanto, elementos de suspeita e não de certeza no sentido de que o demandado é partícipe, direto ou indireto, da improbidade administrativa investigada, subsídios fáticos e jurídicos esses que o retiram da categoria de terceiros alheios ao ato ilícito.

6. À luz do art. 17, § 6o, da Lei 8.429/92, o juiz só poderá rejeitar liminarmente a Ação Civil Pública proposta quando, no plano legal ou fático, a improbidade administrativa imputada, diante da prova indiciária juntada, for manifestamente infundada.

7. No caso em apreço, discute-se o recebimento ou não da petição inicial em relação ao recorrido, não se emitindo, ainda, valoração sobre a prática efetiva, pelo sujeito em questão, do ato de improbidade.

8. Em outras palavras, se há verossimilhança nas alegações do órgão autor e presença de indícios de atos ímprobos, com a devida narração da conduta imputada ao réu, a inicial da ação de improbidade não pode ser considerada inepta, devendo ser recebida.

9. Além disso, em recebimento da petição inicial da ação de improbidade administrativa, prevalece o princípio in dubio pro societate.

10. De acordo com as informações constantes dos autos, percebe-se a configuração dos requisitos legais, previstos no art. 17, §6o, da Lei 8.429/92, para fins de recebimento da inicial da Ação de Improbidade Administrativa contra o agravado.

11. Sobre a alegada falta de impugnação da primeira decisão por mim proferida pelo Ministério Público estadual, não constato essa deficiência, pois o Parquet se insurgiu demonstrando haver indícios suficientes para recebimento da inicial da Ação de Improbidade Administrativa.

12. Como fixado na decisão agravada, não se vislumbrou necessidade de revolvimento fático-probatório e carência de prequestionamento para concluir pela existência de prova indiciária das improbidades relatadas na exordial, pois os elementos de fato e de direito para chegar a tal conclusão estão assentados no acórdão recorrido.

13. Agravo Interno não provido.

(STJ – AgInt no AgInt no REsp 1732729/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/2/2021, DJe 1/3/2021). [Destaquei]

Ressalto, outrossim, que,
as alegações da Empresa Agravante acerca da
inexistência ilegalidade no contrato privado de fretamento firmado com a empresa de transporte S & R GOLD LTDA (então permissionária do serviço público de transporte municipal, cujo ato administrativo é discutido nos autos de origem) e de existe legislação que permite a

modificação e criação, por decreto, de linhas de transporte público intramunicipal que atendessem não apenas a Agravante, mas também a outras empresas,
são matérias a serem discutidas no mérito da ação, especialmente porque uma das alegações do Ministério Público Estadual é de que o também Requerido,
Prefeito Municipal, Sr. Juviano Lincoln teria sancionado a Lei municipal no 869/2012, com o propósito de atender a empresa JBS S.A, a fim de promover a desoneração do custeio de verbas trabalhistas denominadas horas in itinere, justificando que a referida empresa estaria cogitando encerrar as suas atividades em Diamantino/MT
, não estando o julgador autorizado a rejeitar a inicial da Ação Civil por Improbidade se existem indícios de ato ímprobo.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DECISÃO QUE RECEBEU A INICIAL PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 17, § 8o DA LEI 8.429/1992 - SUSPENSÃO EM RAZÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA - INCIDENTE JÁ JULGADO - NULIDADE DA DECISÃO NÃO CONFIGURADA -
VERIFICADOS INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE - PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE - MATÉRIAS DE MÉRITO QUE SERÃO APRECIADAS AO LONGO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL
- LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - APLICAÇÃO AOS AGENTES POLÍTICOS - ENUNCIADO No 06 DAS CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO DESTE TRIBUNAL - REJEIÇÃO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PR - AI: 16790675 PR 1679067-5 (Acórdão), Relator: Desembargadora Regina Afonso Portes, Data de Julgamento: 6/11/2018, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2391 26/11/2018). [Destaquei]

Além disso,
a despeito da demonstração de perigo de lesão grave ou de difícil reparação ao interesse postulado, consubstanciado no fato de a Empresa Agravante figurar como ré na ação civil pública por ato de improbidade administrativa, situação que certamente lhe causará desconfortos, conforme anteriormente ressaltando, existindo indícios de atos ímprobos que a tenha beneficiado, não há como rejeitar de plano a inicial, principalmente porque nessa fase vigora o princípio
in dubio pro societate.

Do Recurso interposto por

Sérgio Guimarães Ribeiro e Ronaldo da Costa Neves (ID n. 66434952)

Os Agravantes sustentaram, preliminarmente, que o Agravo de Instrumento apresenta violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que não impugnou os fundamentos da decisão que os excluiu da Ação Civil Pública de forma específica, se limitado a repetir argumentos da inicial.

Em que pesem os argumentos apresentados, é cediço que o sistema recursal civil se orienta pelo exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

No caso dos autos, o Ministério Público Estadual narra o episódio de acordo com suas convicções, apresentando argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Ademais, a reprodução dos argumentos da inicial nas razões recursal, não configura por si só ofensa ao princípio da dialeticidade recursal,

quando esta forem suficientes à impugnação da decisão recorrida.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 3. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. REITERAÇÃO DA CONTESTAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA NO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 514, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 4. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 5. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA USO RESIDENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 6. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 7. AGRAVOIMPROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte. 3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada
(v.g. AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 13/5/2016). (...)

(STJ – AgInt no AREsp 1029449/SP,Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 1/9/2017). [Destaquei]

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

No que tange ao mérito, melhor sorte não assiste aos Agravantes, porquanto conforme destacou a decisão agravada,
entendo,

a priori, que se mostra temerária, a rejeição da inicial da Ação Civil Pública em relação aos
Agravados Sérgio Guimarães Ribeiro, Ronaldo da Costa Neves,
uma vez que estes, na condição de

sócios proprietários da Empresa S. & R. Gold Ltda–EPP
,
além de se beneficiarem dos ganhos decorrentes do ato (supostamente) ímprobo e das isenções tributárias concedidas
, em tese, concorreram para a prática do suposto ilícito, porquanto representaram a pessoa jurídica ao firmar contrato de prestação de serviços de transporte de passageiros com a Empresa JBS S. A. para o transporte de funcionários e pessoas comuns que gostariam de se deslocar até a sede da referida empresa, por meio da permissão de transporte público coletivo concedida pelo Decreto Municipal n. 124/2013 (ID n.61644465 – p. 50/69) e pelo Decreto n. 054/2014 (ID n.61644465 – p. 70).

Nesse aspecto, ao contrário do que afirmam os Agravantes, a decisão agravada que determinou o prosseguimento da ação civil pública em relação a eles, não se fundamentou apenas no fato de serem sócios da pessoa jurídica demandada, mas nos indícios de que, na condição de representantes da pessoa jurídica ré, concorreram para a eventual prática de ato ímprobo.

Conforme ressaltado por ocasião da apreciação do Agravo Interno interposto pela Empresa JBS, nos termos do art. 3° da Lei n. 8.429/92, as disposições da Lei de Improbidade administrativa são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta.

Nesse sentido é a jurisprudência:

(...)
IV. No que tange à alegada ilegitimidade passiva do sócio-cotista da empresa Itel Informática Ltda., observa-se que o principal fundamento do acórdão impugnado, para a sua inclusão no polo passivo da demanda, e, também, para a sua condenação nas sanções da Lei 8.429/92 -
ao contrário do que sustentam os agravantes -, não foi apenas sua qualidade de sócio, mas também o fato de ter participado do ato ímprobo.
Portanto, considerando a fundamentação adotada na origem, não há como afastar a incidência da Súmula 7/STJ, no ponto. Precedentes do STJ.

(AgRg no AREsp 484.423/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 1/12/2015, DJe 14/12/2015).

Ademais, neste momento processual,
não cabe discutir a responsabilidade - ou não - dos sócios da Empresa
S. & R. Gold Ltda–EPP
e se os serviços de transporte público foram prestados de forma regular, por se tratar de matéria de mérito a ser discutida na ação de origem.

Frisa-se, ainda, que, no presente caso, resta evidente o
periculum in mora
, em razão de vigorar nessa fase processual o princípio
in dubio pro societate
, que se traduz na urgência necessária da prestação jurisdicional com vistas à eventual responsabilização por atos ímprobos.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal, arguida pelos Agravantes Sérgio Guimarães Ribeiro e Ronaldo da Costa Neves e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS
, mantendo inalterada a decisão proferida no ID
n. 64196988, que, nos autos do Agravo de Instrumento interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
,
deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, determinando o prosseguimento da Ação Civil Pública p
or Ato de Improbidade Administrativa n. 1000041-88.2019.8.11.0005
em face de
Ramon de Oliveira Martins, Sérgio Guimarães Ribeiro, Ronaldo da Costa Neves e JBS S.A
., até o julgamento do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021